Tribunal: CARF
Processo: 11634.001531/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001531/2010-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.032 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
SALUSTIANO & SILVA FILHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente momentaneamente a conselheira Ana Paula Fernandes.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
11634.001525/2010-11
37.272.910-0
Obrigação Principal
(Patronal)
Recurso Especial
11634.001526/2010-57
37.272.911-8
Obrigação Principal
(Segurados)
Recurso Especial
11634.001527/2010-00
37.272.912-6
Obrigação Acessória (AI 38)
Acórdão 2401-004.084
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001531/2010-60
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001531/2010-60

11634.001528/2010-46
37.272.913-4
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
11634.001529/2010-91
37.272.914-2
Obrigação Acessória (AI 69)
Acórdão 2401-004.086
11634.001530/2010-15
37.272.915-0
Obrigação Acessória (AI 78)
-
11634.001531/2010-60
37.272.916-9
Obrigação Principal
(Terceiros)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.272.916-9, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa a terceiros
(Salário Educação/FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados sem o correspondente recolhimento, relativas ao
período de 01/2005 a 06/2010, conforme Relatório Fiscal de fls. 36 a 55. O Contribuinte foi
cientificado da autuação em 12/11/2010 (fls. 103).
Segundo o Relatório Fiscal, o Contribuinte foi excluído do SIMPLES – Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Lei no 9.317/1996), com efeito a partir de 13/02/2004, pelo Ato Declaratório no
069, de 05/11/2010 (fl. 99), e do Sistema Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL (Lei Complementar no 123/2006), com efeito a partir de 01/08/2007, pelo Ato
Declaratório Executivo no 070, de 05/11/2010 (fl. 100) e, em decorrência da exclusão, foram
lançados os valores das contribuições devidas pela empresa (quais sejam, contribuição destinada
a Terceiros – Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre
remunerações pagas e/ou creditadas aos empregados relacionados nas folhas de pagamento.
Em sessão plenária de 15/02/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.087 (fls. 239 a 249), assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2010
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DE CINCO
ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias, portanto, é de
cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele estabelecido no art. 173,
I, do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada para o art. 150, §4o do CTN
(data do fato gerador) para os casos de lançamento por homologação nos quais haja
pagamento antecipado, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESAS URBANAS. LEGALIDADE.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, a
contribuição social destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei no 8.212/91. Tal
contribuição social ostenta caráter de universalidade e sua incidência não está
condicionada ao exercício da atividade rural, podendo ser exigida também do
empregador urbano, conforme precedentes do STF e do STJ.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
DE
NORMAS
LEGAIS.
VEDAÇÃO.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001531/2010-60

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e art. 62 do
Regimento Interno do CARF.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em CONHECER do
Recurso de Voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do
relatório e voto.
A ciência ao Contribuinte do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
do despacho que lhe deu seguimento foi levada a cabo por via postal (fls. 250), sem que conste a
data do recebimento e a assinatura do recebedor no Aviso de Recebimento (AR) de fls. 255 a
301. Em 1o/09/2016, o Contribuinte interpôs o Recurso Especial de fls. 255 a 301.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento, para rediscussão da
matéria decadência – pagamento apto a atrair o art. 150, §4o, do CTN, conforme despacho de
17/07/2017 (fls. 303 a 311).
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- na época da ocorrência do fato gerador, era optante e recolhia suas Contribuições
Previdenciárias pelo Simples Nacional, modalidade em que o tributo é lançado por
homologação, ou seja, em que o Contribuinte apura o valor devido, informa ao Fisco e este
apenas homologa, dentro do prazo quinquenal previsto;
- portanto, é inequívoco que o lançamento do Simples Nacional é feito na
modalidade por homologação, não havendo que se falar em lançamento de ofício, que é aquele
em que o Fisco lança o tributo e o Contribuinte apenas recolhe, o que não ocorre no Simples
Nacional;
- sendo assim, em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial é aquele previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, não havendo,
portanto, aplicação da regra decadencial contida no artigo 173, inciso I, do citado Código, que é
válida apenas para lançamento de ofício, o que não é o caso dos tributos incluídos no Simples
Nacional;
- impende observar que a Contribuinte foi autuada por não recolher as
Contribuições destinadas a Terceiros, porém no que tange às Contribuições das empresas
optantes pelo Simples Nacional, cabe salientar que a Receita Federal do Brasil, por meio da
Instrução Normativa SRF n° 608/2006, no artigo 5o, § 8o, dispõe que as empresas inscritas nesse
regime de tributação estão dispensadas das Contribuições instituídas pela União;
- isso posto, a opção pelo recolhimento unificado no regime tributário do Simples
Nacional substitui o recolhimento apartado das Contribuições destinadas ao Salário Educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE;
- nessa esteira, a empresa recolherá a título de Contribuição Previdenciária apenas
o valor descontado de seus empregados, estando, portanto, excluído da obrigação de recolher as
Contribuições destinadas a terceiros;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001531/2010-60

- no que tange à exclusão do Simples Nacional, esta ocorreu em 31/12/2012, razão
pela qual não poderiam ser cobradas Contribuições anteriores a este período;
- os efeitos da exclusão do Simples Nacional são irretroativos, pois não trazem
benefícios à situação do Contribuinte, pelo contrário, obrigam-na a recolher tributos em outro
regime de tributação, quando estes já foram recolhidos ao Simples Nacional;
- a modificação introduzida seria o ato declaratório de exclusão que retirou a
empresa do regime tributário do Simples Nacional, e esta modificação foi feita pelo lançamento,
sendo assim, essa modificação no regime de tributação da Contribuinte deveria ser aplicada aos
fatos geradores posteriores à exclusão.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que
lhe deu seguimento em 18/09/2017 (Despacho de Encaminhamento de fls. 380 do processo
principal 11634.001525/2010-11), a Fazenda Nacional, em 04/10/2017, ofereceu as
Contrarrazões de fls. 312 a 317, contendo os seguintes argumentos:
Da inadmissibilidade do Recurso Especial
- a questão que se discute no recurso do Contribuinte é a suposta decadência do
lançamento, posto que o acórdão recorrido afastou as alegações de decadência, aplicando a regra
do art. 173, I do CTN, sob o fundamento de que, diante da inexistência de pagamento, não
caberia a aplicação da regra do artigo 150, § 4o, do CTN;
- já os acórdãos apresentados como paradigmas tratam de situações nas quais
ocorreu o pagamento parcial do tributo lançado, situação diferente da tratada no presente
acórdão;
- assim, não houve a demonstração de divergência jurisprudencial, conforme
definida no caput do art. 67 do RICARF, uma vez que o acórdão recorrido e o acórdão
apresentado como paradigma, a despeito de terem aplicado as normas de decadência de formas
distintas, tratam de situações distintas.
Da decadência
- é consenso na doutrina e jurisprudência pátrias que, em sede de tributo sujeito a
lançamento por homologação, a aplicação do artigo 150, § 4o somente é possível quando o
contribuinte, reconhecendo a ocorrência do fato gerador de determinado tributo, efetua o
pagamento, ainda que parcial, possibilitando ao Fisco a conferência posterior dos valores
recolhidos, contrapondo-os com os efetivamente devidos, efetuando o lançamento de ofício de
eventuais diferenças;
- conclui-se, pois, que o pressuposto primordial para a aplicação da regra de
decadência constante do artigo 150, § 4o, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo
exigido;
- noutro passo, diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial
para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo
173, I, do CTN;
- esta concepção, aliás, encontra-se cristalizada no Enunciado n.o 219 da Súmula
do extinto Tribunal Federal de Recursos, verbis: “Não havendo antecipação de pagamento, o
direito de constituir o crédito previdenciário extingue-se decorridos cinco anos do primeiro dia
do exercício seguinte aquele em que ocorreu o fato gerador.”;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001531/2010-60

- o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a combinação entre os dispositivos
do art. 150, § 4o e 173, I, do CTN, pacificou o entendimento, no julgamento de matéria objeto de
recursos repetitivos, entendendo que, não se verificando recolhimento de exação e montante a
homologar, o prazo decadencial para o lançamento dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação segue a disciplina normativa do art. 173 do CTN (Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007/0176994-0));
- nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado de parte da Contribuição exigida, cujo
reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN, em não havendo
tal antecipação de pagamento, a aplicação do art. 173, I, do CTN é impositiva;
- ressalte-se que não há que se falar em recolhimento dos tributos devidos pela
Contribuinte como um todo, de modo que qualquer recolhimento efetuado, ainda que não se
refira ao objeto do lançamento, possa influir na contagem do prazo decadencial deste de forma a
ensejar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN;
- no caso em tela, trata-se de lançamento de ofício, cujos fatos geradores não são
reconhecidos como tal pela autuada, restando claro que, com relação aos mesmos, a Contribuinte
não efetuou qualquer antecipação;
- na rota desse pensamento, cumpre averbar que se determinado fato relevante ao
direito tributário gera tributo a cargo da empresa, nos termos da lei, o pagamento parcial
antecipado estaria configurado tão-somente se houvesse recolhimento de valores atinentes àquele
específico fato objeto do lançamento, caso contrário, se o pagamento refere-se a outras situações
fáticas também previstas em lei como geradoras do tributo, tem-se hipótese diversa e não há
como se sustentar a existência de antecipação de pagamento.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que o não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos de conhecimento.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.272.916-9, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa a terceiros
(Salário Educação/FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados sem o correspondente recolhimento, relativas ao
período de 01/2005 a 06/2010, conforme Relatório Fiscal de fls. 36 a 55. O Contribuinte foi
cientificado da autuação em 12/11/2010 (fls. 103).
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial diz respeito à decadência
– pagamento apto a atrair o art. 150, § 4o, do CTN.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do
apelo, alegando inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas, de
sorte que convém examinar as situações fáticas retratadas nesses julgados.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001531/2010-60

No caso do acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que, uma vez que os
recolhimentos antecipados (Contribuições Previdenciárias previstas no art. 195, II, da
Constituição Federal) não decorreram do mesmo fundamento legal/exação que originou o
lançamento (Contribuições Previdenciárias destinadas a Terceiros, previstas no artigo 240 da
Constituição Federal e art. 33 da Lei no 8.212, de 1991), considerou-se que ditos recolhimentos
não serviriam para comprovação de pagamento antecipado apto a atrair a regra decadencial do
art. 150, § 4o, do CTN. Confira-se:
Deveras, de acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos.
O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele estabelecido no art. 173, I, do CTN
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada para o art. 150, §4o do CTN (data
do fato gerador) para os casos de lançamento por homologação nos quais haja
pagamento antecipado salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, trata-se de lançamento de contribuições para outras entidades e
fundos denominados terceiros (artigo 240 da CF e artigo 33 da Lei n° 8.212/91)
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, em razão da exclusão do
Simples e do Simples Nacional. Os recolhimentos efetuados pela recorrente
referem-se a outra exação tributária (artigo 195, II, da CF) e, portanto, tais
recolhimentos não podem servir de respaldo para a aplicação da regra decadencial
contida no artigo 150, § 4°, do CTN.
Nesse contexto, o paradigma apto à demonstração de divergência jurisprudencial
seria representado por julgado em que, apreciando-se lançamento de Contribuições
Previdenciárias, se entendesse que, ainda que os recolhimentos fossem relativos a exações
diversas daquela que fundamentou o lançamento, tais recolhimentos serviriam para atração da
regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN.
Todavia, os paradigmas indicados não se revestem de tais características, visto
que não analisaram lançamento de Contribuições Previdenciárias, mas sim de PIS e/ou COFINS,
e neles não se verifica qualquer discussão acerca da espécie de pagamento apto a atrair a regra
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, tendo os Colegiados paradigmáticos balizado suas
decisões tão somente na comprovação da existência de pagamento antecipado, o que, como
exposto, não foi o que efetivamente se constituiu na razão de decidir do acórdão recorrido.
Neste, a despeito da existência de recolhimentos, estes foram rechaçados por não serem da
mesma exação que fundamentou o lançamento, questão afeta às Contribuições Previdenciárias.
Acórdão Paradigma 3402-003.189
Voto
10. O presente caso não demanda maiores digressões. Conforme exposto no relatório,
trata-se de auto de infração para a cobrança de multa isoladamente lançada, mas que
decorre da existência de pretensos débitos de PIS e de COFINS que foram objeto de um
Auto de Infração próprio (PA n. 19515.001523/200867).
(...)
12. Tratando-se da exigência de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial será interferido de acordo com a
existência ou não de pagamento parcial do tributo para o período autuado, conforme
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial julgado sob o
rito de recurso repetitivo, in verbis:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001531/2010-60

(...)
14 Assim, levando em consideração que o Recorrente comprovou o pagamento parcial
dos tributos em análise, inclusive em relação aos créditos que haviam sido mantidos
pela DRJ, conforme atestou resultado de diligência de fls. 220/222, a contagem do prazo
decadencial no presente caso deve se dar nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Acórdão Paradigma no 9303-004.119
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/07/1999 a 31/10/1999, 31/03/2000 a 31/05/2000, 31/08/2000 a
31/12/2000, 31/01/2001 a 31/12/2001, 31/01/2002 a 31/12/2002, 31/01/2003 a
31/12/2003, 31/01/2004 a 30/06/2004
TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 150, § 4o, DO CTN.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, § 2o, DO RICARF. MATÉRIA JULGADA NA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo pagamento,
mesmo que parcial, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se o disposto no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Voto
(...) restou consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal o entendimento de que,
nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação e não há pagamento, o termo
inicial do prazo decadencial é o previsto no inciso I do artigo 173 do CTN, e não no § 4o
do artigo 150 do mesmo Código.
(...)
No caso em tela, o Auto de Infração lavrado trata de procedimento de Verificações
Obrigatórias, em que são confrontados os valores declarados e os valores apurados pelo
sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, sendo lançada a diferença relativa
aos valores do incentivo fiscal de restituição de ICMS concedido pela Zona Franca de
Manaus, que não compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS, nos anos-
calendário de 1999 a 2004.
No mais, consta nos documentos comprobatórios juntados às fls. 619/625 a DCTF
relativa ao 3o trimestre de 1999, em que se verifica o pagamento parcial mediante
DARF e compensações relativas aos períodos de julho e agosto de 1999, que devem ser
aceitos por se enquadrar nas hipóteses previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72.
Assim, havendo pagamento, mesmo que parcial, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao presente caso o disposto no § 4o do
artigo 150 do Código Tributário Nacional.
De fato, são situações diversas, atreladas a incidências específicas, cada qual com
suas nuances, de sorte que não há como compará-las, para efeito de estabelecimento de dissídio
jurisprudencial, portanto, os paradigmas não são hábeis a demonstrar a divergência pretendida,
de sorte que o apelo não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001531/2010-60

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital